Tribunal: TJBA
Processo: 8004104-87.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004104-87.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE PREVENÇÃO DO JUIZ. EXTINÇÃO PREMATURA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, quando a parte requer expressamente a intimação pessoal do autor e indica endereço certo, não havendo desídia ou inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 2º, do CPC permite ao magistrado exigir prova da insuficiência econômica quando a declaração de hipossuficiência não for corroborada pelos elementos constantes dos autos.

4. O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição quando não houver o recolhimento das custas no prazo fixado.

5
. Tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com os princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º), do contraditório substancial (CPC, art. 10) e com o dever de prevenção do magistrado (CPC, art. 139, IX), mormente em hipóteses de extinção prematura do feito.

6. No caso concreto, o patrono do autor não permaneceu inerte, tendo comunicado a impossibilidade de contato com o cliente e requerido, oportunamente, sua intimação pessoal, indicando endereço certo, providência não apreciada pelo Juízo de origem.

7. A extinção imediata do feito, sem apreciação do pedido de intimação pessoal e sem concessão de oportunidade para recolhimento das custas, mostra-se desproporcional, contrariando a lógica cooperativa do processo civil moderno.

8. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, para que o Juízo determine a intimação pessoal do autor no endereço indicado e oportunize o cumprimento da determinação contida no despacho de ID 85152051, com reanálise do pedido de gratuidade e, se for o caso, determinando o recolhimento das custas iniciais.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada; autos remetidos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos legais citados:
arts. 4º, 6º, 10, 99, § 2º, 139, IX, 290 e 321 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004104-87.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante JOSE LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .